Tribunal: TJDFT
Processo: 0727649-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR PARA RESTRIÇÃO DE ACESSO E VENDA DE IMÓVEL. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDISPENSÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Aliado ao fato de que os imóveis impugnados localizam-se em região ainda não regularizada, o mapa do condomínio não condiz com os dados constantes do instrumento de cessão de direitos do imóvel da agravante.
2. O caso remete à indispensável dilação probatória para comprovar, inclusive, a posse legítima exercida pela agravante sobre a área em litígio, diligência incompatível com o rito do agravo de instrumento.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.